Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Ressarcimento de Benefício Alimentação Suspenso. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Agravo Conhecido e Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em face do Distrito Federal, ao fundamento de que a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo para apuração do crédito exequendo apresentada pelo ente distrital, determinando o cancelamento do precatório já expedido e a expedição de novos requisitórios em observância aos cálculos confeccionados pelo órgão contábil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se a aplicação da nova fórmula de atualização decorrente da alteração constitucional advinda da Emenda Constitucional no 113/21, com incidência apenas da taxa SELIC sobre o débito consolidado até a vigência da nova fórmula de correção e incremento, implicaria capitalização dos juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
4. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.